Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-42.2023.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) 8000447-42.2023.8.05.0158 COMARCA DE ORIGEM: JACOBINA RECORRENTE: EDSON RODRIGUES REIS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: VILOBALDO JOSE LANDIN RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ELENCADAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES A SEREM SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Na fase de pronúncia só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostra estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos. A tese desclassificatória exige a perquirição do animus do agente, culminando por ingressar em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000447-42.2023.8.05.0158, da comarca de Jacobina/BA, em que figura como recorrente Edson Rodrigues Reis e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)8000447-42.2023.8.05.0158)